Tribunal: STF
Processo: HC 153290
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Esta Primeira Turma já decidiu que “A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade” (HC 118.770-SP, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/3/2017).



    2. Habeas Corpus denegado.